Tribunal: TJDFT
Processo: 0734504-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734504-48.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAMIRES JOSE DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TAMIRES JOSÉ DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A: “A parte autora aufere rendimento salarial bruto de R$ 10.162,87, conforme contracheque de ID n. 244046340. Afora isso, há indicativo de que exerça atividade secundária, pois seu extrato bancário revela mais de 260 movimentações somente neste mês de julho de 2025. A soma das transações de crédito ultrapassa R$ 22.000,00. Ou seja, a parte autora possui renda mensal superior a R$ 32.000,00. Tal constatação é incompatível com a carência de recursos alegada, pelo que indefiro a gratuidade de justiça requerida. Venha o recolhimento das custas de ingresso no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” A Agravante sustenta que os valores que circulam em sua conta não representam renda própria”, correspondendo, em grande parte, a “empréstimos de amigos e pessoas próximas”, a “pequenas vendas de roupas” realizadas por sua filha e a “transferências do salário de sua mãe idosa” para custeio de despesas básicas. Afirma que sua remuneração é absorvida por descontos e obrigações familiares. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não é possível superar, no plano da cognição sumária, a conclusão de que a remuneração da Agravante, associada às movimentações financeiras em sua conta corrente, são incompatíveis com a alegação de hipossuficiência financeira. A afirmação de que as operações financeiras não correspondem a renda não conta com substrato probatório consistente. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator